Tribunal: TJSP
Processo: 1009457-74.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Reexame Necessário – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de asma grave – Medicamento – Presentes os requisitos elencados no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ, a procedência era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009457-74.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido AIRTON SOARES TORRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009457-74.2019.8.26.0066 -Voto no 40.656
2
Voto no 40.656
Reexame Necessário (Rg) no 1009457-74.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrido: Airton Soares Torres
Reexame Necessário Ação de obrigação de fazer Saúde
Portador de asma grave
Medicamento
Presentes os
requisitos elencados no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ, a procedência era de
rigor Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência movida por Airton Soares Torres em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, objetivando o recebimento do medicamento “Fasenra 30 mg”, sob a
alegação de que sofre de asma eosinofílica grave refrataria (fls. 01/10).
A liminar foi deferida (fls. 34/35).
A r. sentença de fls. 70/72, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Carlos Fakiani Macatti, julgou procedente a ação, para condenar a Ré a fornecer
à parte autora o medicamento pleiteado, tornando definitiva a liminar concedida. Em
face da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 1 (um) salário mínimo, por equidade.
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
De início, revela-se ser caso de aplicação da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (tema no 106),
em abril de 2018, que determinou os critérios para o fornecimento de medicamentos não
padronizados pelo SUS, pois os presentes autos foram distribuídos após a conclusão do
julgamento do referido recurso especial.
Nesse sentido, os documentos de fls. 16/17, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009457-74.2019.8.26.0066 -Voto no 40.656
3
receituário médicos, dão conta que o tratamento prescrito é o que melhor se coaduna ao
paciente, ora recorrido, além de demonstrar que o fármaco requerido se encontra
registrado na ANVISA (fls. 21/22).
De outro lado, os documentos de fls. 15 e 20 comprovam não
ter o Autor condição de arcar com o pagamento do medicamento em questão, tendo
sido, inclusive, concedido o benefício da justiça gratuita (fls. 34).
Destarte, diante do conjunto probatório apresentado nos
autos, verifica-se que o Autor atendeu aos requisitos constantes no REsp n.o
1.657.156/RJ para a concessão do fornecimento do medicamento buscado na inicial.
Entretanto, mesmo a parte preenchendo todos os requisitos
no Tema no 106 do STJ, cumpre ressaltar que partilhamos do entendimento do ilustre
Desembargador Leonel Costa, salientado em acórdão referente aos autos de Apelação
Cível no 1010995-91.2018.8.26.0077, pela 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em 3 de julho de 2019:
“Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o
determinado pelo Superior Tribunal de Justiça Tema no 106:
'A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.'
Contudo, entendo que referido Tema fixa requisitos a serem
observados pelas diversas instâncias do Poder Judiciário, e
não tese jurídica. Isso porque é de competência do Poder
Legislativo a inovação ao ordenamento jurídico, sendo certo
que é a referido Poder que cabe, enquanto representantes do
povo, analisar as mazelas que acometem a sociedade
brasileira e, após discussão, fixar o alcance dos direitos e
suas limitações por meio de leis
Nesta senda, ao Poder Executivo cabe regulamentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009457-74.2019.8.26.0066 -Voto no 40.656
4
questão, editando atos gerais que complementem as leis e
possibilitem sua efetiva aplicação.
Assim, tal qual fixado pela Constituição Federal, o Poder
Judiciário tem por função garantir a observância dos
direitos individuais, coletivos e sociais, bem como a
resolução de conflitos presentes na sociedade.
Portanto, não pode o Poder Judiciário, que não detém poder
para inovar no ordenamento ou regulamentar a questão,
impor limitações aos direitos garantidos pelo texto
Constitucional, tal qual o direito à saúde.
Tese jurídica é aquela que permite o julgamento de
processos em bloco para a sua aplicação (art. 12, §2o, II do
CPC), consistindo na formulação de uma tese sobre uma
relevante questão de direito, fixando-se a 'ratio decidendi' ou
'holding' como precedente a ser observado pelas cortes
inferiores aos Tribunais Superiores.
Tese jurídica é a interpretação prevalente nos Tribunais
Superiores, no sistema de repercussão geral (STF) ou de
recursos repetitivos (STJ), em que se fixa um determinado
fundamento de direito para a solução de uma questão
controvertida, cuja interpretação jurisprudencial enseja
multiplicidade de soluções por fundamentos diversos e
conflitantes, sendo instrumento de uniformização de
jurisprudência e de racionalização da justiça.
Desta forma, o estabelecimento de condicionantes de
procedimento ou de monitorização do julgamento dos
Tribunais e órgãos judiciários monocráticos, vinculados por
meio do sistema de repercussão geral ou de julgamentos
repetitivos ou pelas Turmas Especiais dos Tribunais de
Justiça nos incidentes de resolução de demandas repetitivas
(IRDR), mas que não representem teses jurídicas, não tem
amparo
legal
do
novo
CPC/2015,
esbarrando
a
inconstitucionalidade da invasão indevida da função
legislativa.
Assim, a Tese 106 do E. STJ não se reveste dos requisitos
autorizados pelo CPC/2015 a ensejar a vinculação dos
julgamentos,
considerando
que
não
fixa
qualquer
interpretação a uma questão relevante de direito, mas
estabelece requisitos cumulativos para a concessão de
medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS.
Ademais o direito à saúde insere-se dentre os direitos e
garantias fundamentais do cidadão, inerentes ao princípio
fundamental da dignidade humana, fundamento do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009457-74.2019.8.26.0066 -Voto no 40.656
5
brasileiro, bem como direito social previsto no art. 196 da
Carta Magna.”
Nessas circunstâncias, é de ser mantida a sentença recorrida,
para que a Ré forneça o medicamento pleiteado, garantindo-se, assim, o adequado
tratamento médico da parte autora.
Por não haver recurso voluntário das partes, não se aplica o
art. 85, §11 do CPC.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame necessário.
MARREY UINT
Relator